Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ MARIZ SILVA, em face ao ato judicial da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou o pedido reiterado de concessão de gratuidade de justiça anteriormente indeferido. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de reparação de danos, fundamentada na falta de pagamento de adicional de insalubridade a servidor público do Distrito Federal. Ante eventual preclusão da matéria, haja vista que a benesse já havia sido indeferida anteriormente, foi facultado ao agravante se manifestar quanto à admissibilidade recursal. Sobreveio manifestação, sob o pálio de que o novo pedido de gratuidade teve por causa o deferimento de perícia e a constatação de que não teria condições de arcar com os respectivos honorários do perito. O indeferimento da gratuidade de justiça não se sujeitaria a preclusão, podendo ser reiterado a qualquer momento. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não acolheu a reiteração de pedido de gratuidade de justiça: “O DF apresentou impugnação à proposta de honorários (ID 92514426) e a parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça para o ato pericial (ID 92036244). DECIDO. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A um porque o pedido já foi indeferido em ID 84662044. A dois porque, conforme os documentos juntados, o autor não é o responsável financeiro pelas mensalidades de instituição educacional. As despesas com casa e filhos por si só não firmam a presunção de hipossuficiência financeira alegada.” Conforme salientado na própria decisão, o pedido de gratuidade já havia sido indeferido em 26/02/2021 e, ato contínuo, o autor recolheu as custas processuais, consumando-se a preclusão lógica (ID 82607527, dos autos de origem). Posteriormente, no curso do processo requereu a realização de perícia para atestar as condições de trabalho e, ante a proposta de honorários do perito, reiterou o mesmo pedido anteriormente indeferido. Portanto, trata-se de matéria claramente preclusa e inadmissível o recurso. Não se desconhece a possibilidade de que, havendo alteração nas condições financeiras da parte, venha a pedir gratuidade de justiça no curso do processo. No entanto, trata-se de condição especial, em que a causa de pedir – hipossuficiência – não existia anteriormente e passou a se configurar no curso do processo. Tal situação não se confunde com a retratada nos autos, onde o autor se conformou com o indeferimento do benefício e, posteriormente, diante da necessidade de realizar despesa processual absolutamente previsível, decidiu por reiterar o requerimento da benesse. O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido em nada inovou quanto ao indeferimento da benesse processual, apenas referiu aos fundamentos da decisão já proferida e que eram conhecidos pelo recorrente. O novo ato judicial em natureza jurídica de despacho, porque em nada inovou no processo, logo é irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a pretensão era reverter os efeitos da primeira decisão, cabia ao interessado o manejo do recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo optado deixar transcorrer o prazo recursal para, posteriormente, reiterar idêntico pedido, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator